Tribunal: STF
Processo: AI 90344
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-15
Data de publicação: 1983-03-15

Ementa:
EMENTA: - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL. DÚVIDA.
1. AINDA QUE OS ERROS DE ESCRITA POSSAM SER CORRIGIDOS, DE OFÍCIO,
POR DESPACHO DO RELATOR, CABE, NO ENTANTO, CORRIGÍ-LOS POR VIA DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SE ASSIM PROPOSTAS (ART. 96, §. 3º DO RI).
2. A DÚVIDA QUE ENSEJA A DECLARAÇÃO NÃO É A DÚVIDA SUBJETIVA
RESIDENTE TÃO-SÓ NA MENTE DO EMBARGANTE, MAS AQUELA OBJETIVA
RESULTANTE DE AMBIGUIDADE, DUBIEDADE OU INDETERMINAÇÃO DAS
PROPOSIÇÕES, INIBIDORAS DA APREENSÃO DO SENTIDO. EMBARGOS
ACOLHIDOS EM PARTE.